Tribunal: CARF
Processo: 10980.908876/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908876/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.407 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito
creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou qualquer declaração deve estar amparada em provas
que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do tributo no
final do período, justificando a alteração dos valores registrados nas
declarações originais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908876/2008-29
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908876/2008-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-28.179, fls. 42 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.) que não homologou a compensação
declarada.
Em síntese, a Recorrente entregou sua DCTF relativa ao 4o Trimestre de 2004, na
qual informou IRRF devido de R$ 2.390.478,05, quitando-o integralmente mediante pagamento
com DARF. Explica que após a transmissão da DCTF e os pagamentos respectivos, constatou
que o valor efetivamente pago a título de IRRF, para o período de apuração de 16.10.2004, foi de
R$ 2.397.114,05, o que gerou um crédito compensável de R$ 6.636,00 (R$ 2.397.114,05— R$
2.390.478,05). Apresentou pedido de compensação do valor excedente, materializado no
PER/DCOMP n° 31991.99820.171204.1.3.04-0063, transmitido em 17.12.2004, no qual
compensou-se o valor principal de R$ 6.785,31 (6.636,00 x 2,25%). Por equívoco, , não foi
apresentada uma DCTF retificadora anterior à data do r. despacho que não homologou a
compensação realizada.
Do Despacho Decisório (e-fls. 02 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908876/2008-29

Da Acórdão 06-28.179 - P Turma da DRJ/CTA (fls. 42 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento:
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 22/08/2008
(fl. 02), a reclamante apresentou, em 23/09/2008, a tempestiva manifestação de
inconformidade de fls. 05-07, cujo teor é sintetizado a seguir:
a)
argumenta que entregou a DCTF do 4o trimestre/2004, na qual informou um
débito de IRRF de R$ 2.390.478,05, quitando-o integralmente mediante pagamento com
Darf;
b)
que posteriormente constatou que o valor efetivamente pago a título de IRRF
para o período de apuração 16/10/2004 foi de R$ 2.397.114,05, o que gerou o crédito
compensável de R$ 6.636,00 indicado na declaração de compensação em tela;
c)
contudo, não foi apresentada uma DCTF retificadora anterior à data do despacho
recorrido; que a DCTF retificadora apresentada em 10/09/2008 corrigiu o valor
informado como pago a título de IRRF, alterando-o de R$ 2.064.473,87 para R$
2.057.837,87, cujo valor somado às demais parcelas pagas totaliza R$ 2.390.478,05;
d)
acaso a DCTF retificadora tivesse sido entregue em tempo, certamente teria
evitado o problema ora enfrentado, na medida em que a autoridade fiscal tomou como
parâmetro um débito a pagar e correspondentes créditos vinculados equivocadamente
informados na DCTF retificada.
Do Recurso Voluntário (fls. 49 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e expõe suas
razões conforme transcrito abaixo:
[...]
No entanto, e aqui o equivoco da Recorrente, não foi apresentada uma DCTF
retificadora anterior à data do r. despacho que não homologou a compensação realizada.
Quando apresentada, em 10.09.2008, corrigiu-se somente, conforme se afere da DCTF
retificada n 2 30.17.63.99.20, o valor informado como pago a titulo de IRRF para o PA
de 16.10.2004, alterando-o de R$ 2.064.473,87 para R$ 2.057.837,87, valor este que
somado aos valores de R$ 297.339,00, R$ 19.341,25, R$ 7.099,83, R$ 3.293,70, R$
2.827,00, R$ 2.104,24 e R$ 635,16, pagos com outros DARF's, resulta no total
informado como devido a titulo de IRRF para o referido PA, ou seja, R$ 2.390.478,05,
valor este que não foi alterado na DCTF retificadora entregue em 10.09.2008,
comprovando o valor pago a maior de R$ 6.636,00 ( = R$ 2.064.473,87 + 297.339,00 +
19.341,25 + 7.099,83 + 3.293,70 + 2.827,00 + 2.104,24 + 635,16 — 2.390.478,05).
Acaso a DCTF retificadora tivesse sido entregue em tempo, certamente teria evitado o
problema ora enfrentado, na medida que o i. Fiscal, que sugeriu a não homologação da
compensação realizada, concluiu equivocadamente pela inexistência de saldo a
compensar, mas tendo como parâmetro uma relação de débito a pagar e pagamento
informada de forma equivocada pela Recorrente em DCTF.
Diante destes fatos e à vista do débito pago informado na DCTF retificada, já anexada,
que foi quitado com o comprovante de arrecadação também já anexado, verificou-se
que havia crédito suficiente para a compensação informada em PER/DCOMP, razão
pela qual a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade requerendo a
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908876/2008-29

reforma o r. despacho decisório que concluiu de forma diversa, ocasião em que
apresentou as informações acima e anexou os documentos necessários.
[...]
Como se depreende do r. acórdão, a P Turma da DRJ de Curitiba julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, mantendo o r. despacho que não
homologou a compensação realizada pela ora Recorrente, pois entendeu que "haveria
necessidade de apresentação de comprovação robusta da apuração do alegado débito de
R$ 2.390.478,05 de IRRF da 3a semana de outubro/2004, com justificativa para a
divergência em relação ao valor confessado em 25/01/2008, mas inexiste nos autos
qualquer elemento de prova nesse sentido.
Verifica-se que a DRJ não contestou os fatos alegados pela Recorrente, apenas entende
que é necessário, à vista da retificação da DCTF que reduziu o valor do débito ter
ocorrido após a ciência da Recorrente da não homologação da compensação, a
comprovação da apuração do débito de IRRF da 3a semana de outubro/2004.
É importante ressaltar, nesse momento, que diante de um montante de quase 2,4
milhões de reais, estamos falando de uma diferença original de apenas R$ 6.636,00 e
que s6 ocorreu por um pequeno lapso nas informações constantes do sistema da ora
Recorrente.
Explica-se.
Estamos tratando de IRRF. hÁ muitas pessoas jurídicas, que fazem aplicação de
recursos em banco, e que são imunes do pagamento do IRRF, de tal forma que a
instituição financeira, no momento de reter o IR no ato do resgate da aplicação, deve
verificar se o beneficiário é ou não imune e/ou isento, conforme o caso.
Essa diferença de R$ 6.636,00 de IRRF decorre do resgate de uma aplicação em renda
fixa da pessoa jurídica Fundação Liceu Pasteur, CNPJ n° 61.621.546/0002-35, entidade
beneficente e imune à cobrança do imposto de renda, nos termos do art. 150, VI, c, da
Constituição Federal.
Verificado o erro da retenção, foi devolvido o IR retido para a referida pessoa jurídica e
providenciada a retificação no sistema da Recorrente, como se denota da tela que ora se
anexa, na qual não consta a retenção do IR na fonte para o referido resgate.
Observe-se, ainda, que os juros da operação foram de R$ 33.180,00 que, sujeito a uma
alíquota de 20% do IRRF, perfaz o montante de R$ 6.636,00, objeto da presente
discussão.
Assim, explicada a situação que gerou a diferença, a Recorrente anexa os documentos
necessários para comprovar o alegado.
Diante dos fatos acima, que demonstram a lisura da compensação e a existência do
crédito da Recorrente, requer-se a Vossas Senhorias, desde já, que reformem o v.
acórdão DRJ/CTBA n. 2 06-28.179, proferido pela DRJ de Curitiba, reconhecendo-se a
existência de crédito no montante de R$ 6.636,00 (R$ 2.064.473,87 — R$
2.057.837,87), o qual, atualizado pela SELIC acumulada de 2,25% (período de
20.10.2004 a 17.12.2004) perfez o valor de 6.785,31 (seis mil, setecentos e oitenta e
cinco reais e trinta e um centavos), crédito passível de compensação com os débitos
informados em PER/DCOMP, homologando-se a compensação realizada e,
consequentemente, extinguindo definitivamente os créditos tributários apontados como
devidos.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908876/2008-29

III- DO PEDIDO
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, requer a Recorrente, respeitosamente, seja recebido
o presente recurso voluntário e julgado totalmente PROCEDENTE, reformando-se
integralmente o r. acórdão DRJ/CTBA n. 2 06-28.179, de forma a homologar a
compensação realizada, nos termos da fundamentação e documentos ora anexados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese a Recorrente explica que “a diferença de R$ 6.636,00 de IRRF decorre
do resgate de uma aplicação em renda fixa da pessoa jurídica Fundação Liceu Pasteur, CNPJ n°
61.621.546/0002-35, entidade beneficente e imune à cobrança do imposto de renda, nos termos
do art. 150, VI, c, da Constituição Federal”. Acrescenta que “verificado o erro da retenção, foi
devolvido o IR retido para a referida pessoa jurídica e providenciada a retificação no sistema
da Recorrente, como se denota da tela que ora se anexa, na qual não consta a retenção do IR na
fonte para o referido resgate”.
Verifica-se que houve apenas a retificação da DCTF, sem apresentação de
nenhum documento hábil para demonstrar o erro ocorrido. A simples retificação da DCTF não
tem o condão de revestir de liquidez e certeza o crédito pleiteado. É necessária a comprovação
do erro, mediante a apresentação de documentação contábil/fiscal que deu suporte à retificação
implementada.
Nesse contexto, o tributo informado na DCTF retificadora somente poderá ser
considerado como válido, caso a pessoa jurídica apresente a documentação comprobatória da
exatidão desse valor, demonstrando a apuração com os registros contábeis e fiscais que possuir.
E como nada disso foi apresentado, a Autoridade Julgadora a quo, não poderia
deferir o crédito pleiteado na ausência de sua certeza e liquidez. Transcrevo abaixo o voto
contendo as razões da decisão recorrida:
Acórdão 06-28.179 - P Turma da DRJ/CTA (fls. 42 e ss.)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908876/2008-29

A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Voto
A interessada apresenta reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba, em 12/08/2008 (fl. 01), rastreamento no 781138709, que não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP no 31991.99820.171204.1.3.04-0063 (fls.
15-20), relativa à compensação do débito de R$ 6.785,31 de IRRF – Aplicações
Financeiras de Renda Fixa (código de receita 0561) da 3a semana de dezembro/2004 em
face da inexistência do direito creditório de R$ 6.636,00 nele informado e oriundo de
pagamento a maior de IRRF com o mesmo código de receita em 20/10/2004 (R$
2.064.473,87).
Considerando que a compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados,
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme disposto no art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para homologação
da compensação declarada nos autos é imprescindível a confirmação do direito
creditório informado.
Assim, verifica-se que a interessada confessou na DCTF original do 4o trimestre/2004
(declaração
1000.000.2005.1730358752,
às
fls.
33-34)
um
débito
de
R$ 2.397.114,05 de IRRF com código de receita 3426 da 3a semana de outubro/2004,
valor este mantido nas DCTFs retificadoras apresentadas até 25/01/2008, data de
entrega da declaração ativa (declaração no 1000.000.2008.1730494394, às fls. 35-36)
por ocasião da emissão do Despacho Decisório de fl. 01, em 12/08/2008.
Após ser cientificada do Despacho Decisório de fl. 01, a contribuinte apresentou nova
DCTF retificadora em 10/09/2008 (declaração no 1000.000.2008.1730501710, às fls.
37-38) e reduziu o valor desse débito de IRRF para R$ 2.390.478,05, de modo a restar
caracterizado o recolhimento a maior de R$ 6.636,00, que indica como direito creditório
na compensação declarada nos autos.
Contudo, considerando que o Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba tomou
por base o débito de R$ 2.397.114,05 de IRRF à época validamente confessado na
DCTF retificadora do 4o trimestre/2004 apresentada em 25/01/2008 (fls. 35-36), com o
pagamento de R$ 2.064.473,87 efetuado em 20/10/2004 (fl. 39) integralmente alocado a
esse débito, e tendo em vista que a nova DCTF retificadora que reduziu o valor desse
débito para R$ 2.390.478,05 foi apresentada apenas em 10/09/2008, após estar
devidamente cientificada em 22/08/2008 (fl. 02) da não-homologação da compensação
declarada nos autos (fls. 15-20) e dentro do prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade, entendo que haveria necessidade de apresentação de comprovação
robusta da apuração do alegado débito de R$ 2.390.478,05 de IRRF da 3a semana de
outubro/2004, com justificativa para a divergência em relação ao valor confessado em
25/01/2008, mas inexiste nos autos qualquer elemento de prova nesse sentido.
Dessa forma, é de se confirmar a Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba.
Conclusão
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908876/2008-29

Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
É o meu voto.
Da Retificação da DCTF
A possibilidade de retificação da DCTF já foi abordada diversas vezes por esse
Colegiado, o qual de certa forma consolidou entendimento remansoso acerca da necessidade de
se apresentar a escrituração contábil amparada em documentação hábil para demonstrar o erro
cometido e, se preciso, o exato tributo devido no respectivo período de apuração. Transcrevo
abaixo a ementa de algumas decisões neste sentido (grifo nosso):
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária.
Processo no 10840.906042/2009-64
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020
Recorrente LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E
CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir
o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
[...]
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908876/2008-29

Acórdão no 1401-003.119 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911276/2009-22
Recurso no Voluntário
Sessão de 19 de fevereiro de 2019
Matéria Homologação de compensação
Recorrente Hospital Santa Luzia
Recorrida Fazenda Nacional
[...]
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
A mera retificação da DCTF após o despacho decisório denegatório, sem a
apresentação de escrituração e documentação contábil e fiscal, não é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado. A DIPJ não se presta a tal comprovação por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente Convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).

Acórdão no 1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11
Recurso Voluntário
Sessão de 12 de agosto de 2020
Recorrente HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908876/2008-29

No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que
dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da
declaração do débito de CSLL na DCTF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Das Provas apresentadas em Sede Recursal
Em homenagem à verdade material e considerando a decisão do juízo a quo no
que tange a ausência de provas, entendo que, em regra, cabe o conhecimento e apreciação de
documentos juntados em sede recursal, afastando eventual entendimento acerca de preclusão
consumativa. No entanto, as provas devem ser diretas, demonstrando a intenção de se justificar o
fato controvertido ou desconhecido.
A meu ver, os documentos apresentados em sede recursal são insuficientes (e-fls.
54 e ss.). O crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser líquido e certo.
Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da compensação. O onus
probandi é do contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto da homologação
posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública,
resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente.
Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em milhares de casos,
favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez
do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo
contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua
aplicação, caso assim não o seja.
A regra é que a prova da certeza e liquidez do crédito deve ser apresentada com a
defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada posterior de provas (art. 16, § 4o do
Decreto 70.235/72).
O contribuinte apenas retificou sua DCTF. Como exposto, para validar os dados
constantes da declaração retificadora, seria imprescindível apresentar os registros contábeis,
demonstrando a exata apuração do tributo.
A interessada não demonstrou haver saldo disponível para a compensação
pleiteada.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908876/2008-29

Da Intimação dos Procuradores
É de se indeferir o pleito, conforme Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada aplicação da sistemática da compensação, é
necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Com efeito, cumpre elucidar para a desconsideração da confissão de dívida por
erro de fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim
como ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf.
art. 15 c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
A única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito estar
incluso no DARF, seria através dos registros contábeis, discriminando o lançamento em relação
aos rendimentos dos beneficiários e o respectivo estorno, de modo a evidenciar o valor a ser
recolhido e possibilitar a comparação com as declarações entregues à RFB.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908876/2008-29

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital